Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto às planilhas de ID: 28298259, o exequente informou, ao ID: 30274318, que concorda com os valores e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de WANIA DA SILVA LIMA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. O DF manifestou-se ao ID: 29681335, assentando concordar com os valores. Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 28298259 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 28068296. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 19652997). Os EE n. 0013089-46.2008.8.07.0000) transitaram em julgado. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28298259, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor da substituída WANIA DA SILVA LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido ao ID: 30274318. Brasília, 6 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador